Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707006-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KARLA TEIXEIRA DA COSTA PACIENTE: HIGOR CHAVES MUNIZ AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Karla Teixeira da Costa em favor de HIGOR CHAVEZ MUNIZ, que teve a sua prisão em flagrante, em 03/03/21, convertida em preventiva no dia 04/03/21, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas). Os autos vieram-me conclusos. O pedido liminar foi apreciado e indeferido no Plantão Judicial, conforme decisão de ID n.o 23878293. Assim, inexistindo fato novo que justifique a reapreciação da liminar, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. I. Brasília, 12 de março de 2021 14:20:42. ROBSON BARBOSA Desembargador